Tribunal: TJMT
Processo: 0002319-42.2019.8.11.0082
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002319-42.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TRIANGULO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 27.186.128/0001-48 (APELADO), VALDEMIR DE SOUZA SILVA - CPF: 027.532.492-37 (APELADO), EZEQUIEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 869.298.282-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE TRIANGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ME.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM GUIA FLORESTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela empresa TRIÂNGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ME contra sentença proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em razão do transporte de madeira em desacordo com a Guia Florestal. O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais; a defesa, por sua vez, busca a absolvição, a aplicação do princípio da insignificância ou a redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o juiz é obrigado a fixar valor mínimo para reparação dos danos ambientais na sentença penal condenatória; (
ii
) verificar se a conduta imputada à pessoa jurídica é típica e dolosa; e (
iii
) aferir a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e a adequação do valor da prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sendo norma cogente que concretiza a tutela da vítima e a efetividade do princípio do poluidor-pagador, previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal.

O art. 20 da Lei nº 9.605/98 reforça esse dever no âmbito ambiental, permitindo ao juiz arbitrar valor mínimo “sempre que possível”, desde que haja substrato probatório suficiente nos autos.

O Laudo Técnico de Identificação nº 086/2019, elaborado pelo INDEA, é documento público dotado de presunção de legitimidade e contém avaliação do valor comercial da madeira irregularmente transportada (R$ 23.813,26), elemento suficiente para a fixação do valor mínimo indenizatório.

A ausência de impugnação específica da defesa ao laudo técnico afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo desnecessária instrução probatória complementar.

A conduta de transportar madeira em desacordo com a licença ambiental é típica e dolosa, uma vez que a empresa, atuando no ramo madeireiro, assume o dever de diligência qualificada, sendo inverossímil a alegação de erro administrativo diante do transporte de espécies e volumes não autorizados.

O crime do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o transporte irregular, independentemente da prova de dano ambiental concreto.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes ambientais, pois o bem jurídico tutelado – o meio ambiente ecologicamente equilibrado – é de natureza difusa e intergeracional, não se mensurando apenas pelo valor econômico do bem apreendido.

A pena fixada e a substituição por prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 mostram-se proporcionais e adequadas, considerando a gravidade do delito e a ausência de prova de incapacidade financeira da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público provido; recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento:
1.
O juiz deve fixar, na sentença penal condenatória, valor mínimo para reparação do dano ambiental sempre que houver elementos probatórios idôneos nos autos.
2.
O Laudo Técnico elaborado por órgão ambiental oficial constitui meio suficiente para a fixação do valor mínimo indenizatório
previsto no art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei nº 9.605/98.
3.
O transporte de madeira em desacordo com a guia florestal é conduta típica e dolosa, configurando o crime do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.
4.
O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais, dada a relevância difusa e intergeracional do bem jurídico tutelado.
5.
A prestação pecuniária substitutiva deve observar a gravidade do delito e a capacidade econômica do infrator, sendo legítima sua fixação em valor compatível com a extensão da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 9.605/98,
arts
. 20 e 46, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID 323282939) e pela pessoa jurídica TRIANGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ME (ID 323282940), em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá (ID 323282938), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia que, no dia 07 de junho de 2019, por volta das 14h41min, no Posto Fiscal do INDEA, no Distrito Industrial de Cuiabá, a empresa denunciada, por meio de seus representantes, transportou, em um caminhão conduzido por Valdemir de Souza Silva, carga de madeira em desacordo com a Guia Florestal (GF3) que a acompanhava. Segundo o Laudo Técnico de Identificação nº 086/2019, a referida guia autorizava o transporte de 19,916 m3 da espécie
Hymenolobium

petraeum
(Angelim Pedra), mas a fiscalização constatou o transporte de um volume total de 25,642 m3, composto não apenas pela espécie autorizada, mas também por diversas outras não acobertadas pela licença, a saber:
Manilkara
sp. (Maçaranduba),
Brosimum
sp. (Muirapiranga),
Haploclathra
sp. (Chocolate),
Pouteria
sp. (Pariri) e
Dinizia
excelsa (Angelim Vermelho). Em razão desses fatos, a pessoa jurídica TRIANGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ME foi denunciada pela prática do crime tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de ID 323282938, que condenou a ré à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O d. magistrado sentenciante, contudo, absteve-se de fixar valor mínimo a título de reparação do dano ambiental, ao fundamento de que inexistiriam nos autos elementos suficientes para tal, e que sua fixação ofenderia o contraditório e a ampla defesa.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente recurso de apelação (ID 323282939), pugnando exclusivamente pela reforma da sentença no ponto omisso, para que seja fixado o valor de R$ 23.813,26 (vinte e três mil, oitocentos e treze reais e vinte e seis centavos) a título de reparação mínima do dano, sustentando que tal montante encontra respaldo no Laudo Técnico nº 086/2019 e que a sua fixação é um dever legal do julgador, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a ré TRIANGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ME também apelou (ID 323282940), pleiteando, em síntese: a) sua absolvição, por atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de dolo, tratando-se a divergência de mero erro administrativo; b) subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, dada a suposta mínima ofensividade do fato; c) e, por fim, a redução da pena de prestação pecuniária, por entendê-la desproporcional e dissonante de sua atual capacidade financeira.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas por ambas as partes, rechaçando reciprocamente as teses recursais e pugnando pela manutenção dos pontos da sentença que lhes foram favoráveis (Contrarrazões da Defesa ao recurso do MP em ID 323282945; Contrarrazões do MP ao recurso da defesa em ID 323282943).

É
o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Por
questão de método e prejudicialidade lógica, primeiramente o recurso interposto pelo Ministério Público, porquanto visa à majoração dos consectários da condenação, e, na sequência, o apelo defensivo, que investe contra o próprio mérito do édito condenatório e, subsidiariamente, contra a dosimetria da pena.

1. DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: A REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL

A irresignação do órgão ministerial cinge-se à omissão da sentença na fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais, pleiteando o arbitramento da quantia de R$ 23.813,26 (vinte e três mil, oitocentos e treze reais e vinte e seis centavos), com base no valor comercial da madeira ilegalmente transportada.

Com razão o Apelante.

1.1. O Dever de Fixação do Valor Mínimo Indenizatório na Sentença Penal Condenatória

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 225, § 3º, estabeleceu a sistemática
da tríplice
responsabilidade por danos ambientais, ao dispor que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados. Essa norma fundamental consagra a autonomia entre as esferas de responsabilização, mas, ao mesmo tempo, institui a reparação do dano como um imperativo, corolário do princípio do poluidor-pagador. A esfera penal, nesse contexto, não se exime de sua função de contribuir para a restauração do status quo ante, na medida do possível.

Com efeito, a Lei nº 11.719/2008, em uma clara opção político-legislativa voltada à maior efetividade da tutela dos direitos da vítima, alterou o artigo 387 do Código de Processo Penal, para impor ao juiz, ao proferir sentença condenatória, o dever de fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. O inciso IV do referido artigo é cogente em sua redação: "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". O verbo "fixará", no tempo futuro do presente, expressa um comando, uma determinação, não uma mera faculdade judicial. A faceta patrimonial do ilícito penal foi, assim, robustecida, de modo a conferir à sentença condenatória um efeito cível imediato e exequível.

Especificamente no âmbito dos crimes ambientais, essa diretriz é reforçada pelo artigo 20 da Lei nº 9.605/98, que estabelece: "A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente". A cláusula "sempre que possível" não confere ao julgador uma discricionariedade arbitrária para se omitir. Pelo contrário, ela condiciona a fixação à existência de um substrato probatório mínimo que permita ao juiz estimar, ainda que de forma inicial, a extensão do dano. A omissão somente se justifica, portanto, na hipótese de absoluta ausência de elementos nos autos que possibilitem a valoração do prejuízo, o que, como se verá, não é a situação do caso em tela.

1.2. A Suficiência Probatória para a Quantificação Mínima do Dano

O d. Juízo a quo fundamentou sua omissão na "ausência de elementos suficientes para a fixação de um valor" e
na potencial
ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Respeitosamente, divirjo de tal entendimento. Os autos estão devidamente instruídos com o Laudo Técnico de Identificação nº 086/2019 (documento anexado ao ID 38214464), elaborado por agentes públicos do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA), documento este dotado de fé pública e presunção de legitimidade. Nele, consta expressamente a avaliação do produto florestal irregularmente transportado, cujo valor comercial foi estimado em R$ 23.813,26 (vinte e três mil, oitocentos e treze reais e vinte e seis centavos).

Este valor não é aleatório nem conjectural. Representa o prejuízo patrimonial direto advindo da conduta, correspondendo à valoração econômica do bem cuja circulação se deu à margem do controle estatal.
É, por excelência, o parâmetro objetivo e seguro para a fixação do dano mínimo. Impende destacar que a fixação de um valor mínimo não exaure a reparação integral do dano ambiental, o qual, por sua natureza complexa, pode envolver custos de restauração ecológica, compensações e outros prejuízos imateriais. O parágrafo único do artigo 20 da Lei de Crimes Ambientais é explícito ao resguardar a possibilidade de "liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido". O que a lei processual penal busca é evitar que a vítima (a coletividade, no caso ambiental) tenha de percorrer toda uma nova ação de conhecimento para obter um título executivo que já poderia, em seu patamar inicial, emanar da própria sentença penal.

Ademais, não há que se falar em violação ao contraditório. O laudo técnico integrou o conjunto probatório desde a fase inquisitorial, tendo a defesa pleno acesso e oportunidade para impugná-lo tecnicamente ao longo de toda a instrução processual, o que não fez de forma específica e eficaz. O contraditório foi, pois, devidamente assegurado. A exigência de uma instrução apartada e específica para a quantificação do dano, tal como se procede no juízo cível, esvaziaria por completo a inovação e a finalidade do artigo 387, IV, do CPP.

Dessarte, havendo nos autos elemento idôneo para a aferição de um valor mínimo de reparação, qual seja, o Laudo Técnico que avaliou o produto florestal, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para dar plena eficácia aos comandos legais e constitucionais.

2. DA APELAÇÃO DA RÉ: ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS

Superada a análise do recurso ministerial, passo ao exame da apelação interposta pela ré TRIANGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ME, cujas teses, adianto, não merecem prosperar.

2.1. Da Tipicidade da Conduta e do Elemento Subjetivo (Dolo)

A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, atribuindo a flagrante divergência entre a carga de madeira e a Guia Florestal a um singelo "erro administrativo". A tese é manifestamente improcedente. A apelante é pessoa jurídica cujo objeto social é a indústria e o comércio de madeiras, atividade que, por sua própria natureza e pelo elevado potencial de impacto ambiental, é rigorosamente regulada e fiscalizada pelo Poder Público. Exige-se de quem atua nesse ramo uma expertise e um dever de cuidado qualificados, que transcendem a diligência do homem médio.

A conferência da carga, a correta identificação das espécies e da volumetria, e a sua correspondência fidedigna com os documentos de transporte (Guia Florestal) não são meras formalidades burocráticas; são o cerne do sistema de controle da cadeia de custódia florestal. A alegação de "erro administrativo" para justificar o transporte de múltiplas espécies de madeira (Maçaranduba, Muirapiranga, Chocolate, Pariri, Angelim Vermelho) quando a licença autorizava apenas uma (Angelim Pedra), além de uma volumetria
superior à declarada, beira a inverossimilhança e revela uma grave falha no dever de vigilância que incumbe à empresa.

No direito penal moderno, especialmente no tocante à criminalidade empresarial e ambiental, a prova do dolo direto – a vontade consciente e específica de praticar o núcleo do tipo – nem sempre é de fácil produção. Contudo, isso não conduz à impunidade. A conduta da apelante se amolda, no mínimo, à figura do dolo eventual. Ao operar com tamanha displicência, deixando de implementar procedimentos mínimos de verificação e controle, a empresa assumiu conscientemente o risco de transportar produto florestal em desconformidade com a licença, aceitando o resultado lesivo ao bem jurídico tutelado. A busca pelo lucro inerente à atividade empresarial não pode servir de escudo para o descumprimento deliberado das normas de proteção ambiental. A empresa que se beneficia economicamente da falha no controle tem, sim, o dever de responder por ela.

Ademais, o crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato. Sua consumação ocorre com a simples realização de um dos verbos nucleares do tipo – no caso, "transportar" – madeira sem licença válida, sendo prescindível a demonstração de um dano ambiental concreto ou resultado naturalístico. O bem jurídico protegido é a administração ambiental, isto é, a capacidade do Poder Público de controlar, fiscalizar e gerir o uso dos recursos florestais. A conduta da apelante frustrou diretamente esse controle, perfectibilizando o tipo penal em todos os seus elementos.

2.2. Da Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância em Matéria Ambiental

De igual modo, não há espaço para a aplicação do princípio da insignificância. A defesa invoca a tese com base na suposta "mínima ofensividade e inexpressividade do fato imputado". O argumento, contudo, parte de uma premissa equivocada ao analisar a lesão sob uma ótica puramente econômica ou quantitativa. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora com nuances, tem sido majoritariamente restritiva à aplicação da bagatela em crimes ambientais, e com razão.

O bem jurídico tutelado, como já dito, é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito fundamental de terceira dimensão, de titularidade difusa e de caráter intergeracional. A ofensa, portanto, não se mede pelo valor da madeira apreendida. O desvalor da conduta é acentuado, pois ela ataca frontalmente a eficácia do sistema de controle ambiental. Permitir que irregularidades no transporte de madeira, sob o pretexto de serem quantitativamente pequenas, fiquem à margem da tutela penal, significaria criar uma brecha para a fraude sistêmica, o "esquentamento" de madeira de origem ilegal e o desmantelamento
paulatino de toda a política de proteção à flora. Cada transporte irregular, por menor que seja, contribui para um quadro geral de degradação e descontrole.

A reprovabilidade do comportamento também não é reduzida. Pelo contrário, de uma empresa que lucra com a exploração de recursos naturais, espera-se um comportamento de estrita legalidade e conformidade ambiental (
compliance
). A conduta de fraudar, ainda que minimamente, a documentação exigida pelo órgão ambiental demonstra um elevado grau de reprovabilidade social e justifica a intervenção do direito penal como
ultima

ratio
, mas uma
ratio
necessária para assegurar a seriedade e a eficácia dos mecanismos de proteção criados pelo legislador. Portanto, a conduta é materialmente típica, e a lesão jurídica, longe de ser inexpressiva, é relevante e merece a devida resposta sancionatória
.

2.3. Da Dosimetria da Pena e da Adequação da Sanção Substitutiva

Por fim, a apelante se insurge contra a dosimetria da pena, especificamente quanto ao valor da prestação pecuniária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A irresignação também não se sustenta.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) meses de detenção, apenas um mês acima do mínimo legal de 06 (seis) meses, com fundamentação idônea nas consequências do crime, que "reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos". Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante prevista no artigo 15, inciso II, alínea "a", da Lei nº 9.605/98 ("ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária"), com um aumento razoável de 1/6, o que resultou na pena definitiva de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, que reputo justa e adequada.

A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária, foi corretamente operada. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra absolutamente razoável e proporcional. Deve-se considerar a gravidade do delito, que envolveu o transporte ilegal de um volume considerável de madeira, com diversas espécies não licenciadas, e o porte da pessoa jurídica infratora, que atua no ramo madeireiro. A defesa alega que a empresa se encontra "desativada", mas não trouxe aos autos qualquer prova documental robusta de sua hipossuficiência ou da impossibilidade absoluta de arcar com o valor, como balanços contábeis, declarações fiscais ou prova de insolvência. A simples alegação, desacompanhada de prova, é insuficiente para afastar uma sanção que, além de seu caráter repressivo, visa também à prevenção de novas infrações. Note-se, ademais, que o valor arbitrado é significativamente inferior ao próprio valor de mercado da madeira transportada ilegalmente, o que reforça sua proporcionalidade.

Destarte, a manutenção da pena substitutiva nos moldes fixados na sentença é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para, reformando a r. sentença de ID 323282938, condenar a ré TRIANGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ME ao pagamento de valor mínimo a título de reparação dos danos ambientais, o qual fixo em R$ 23.813,26 (vinte e três mil, oitocentos e treze reais e vinte e seis centavos), nos termos dos artigos 387, IV, do Código de Processo Penal e 20 da Lei nº 9.605/98. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do fato (07/06/2019) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta decisão, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Ato contínuo,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal interposta por TRIANGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ME, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025